Tribunal: TJMT
Processo: 1035935-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035935-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. REGULARIDADE FORMAL DOS CÁLCULOS. PLEITO LIMINAR REJEITADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, oposta em execução de título extrajudicial promovida por instituição bancária em liquidação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detalhamento minucioso da planilha de cálculo apresentada pela parte exequente é causa suficiente para afastar a exigibilidade do título, por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A planilha de débito apresentada atende aos requisitos legais dos artigos 28, § 2o, I, e 29 da Lei no 10.931/2004, sendo suficiente para aparelhar a execução.
4. A alegação de ausência de detalhamento não se presta à exceção de pré-executividade, que se limita a matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano.

5. A discussão de eventual excesso de execução ou necessidade de dilação probatória deve ser manejada pela via processual adequada, nos embargos à execução.

6. Agravo interno prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido

Tese de julgamento:
"A planilha de cálculo que indica de forma clara o montante devido, nos termos dos arts. 28, § 2o, I, e 29 da Lei no 10.931/2004, é suficiente para instruir a execução, sendo descabida a rejeição do título por ausência de detalhamento em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, arts. 28, § 2o, I, e 29; CPC.

Jurisprudência relevante: Agravo de Instrumento n. 1016697-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 258956165), interposto por
WANDERLEY FACHETI TORRES
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no, 0015724-07.2013.8.11.0002, cód. 319346, proposta por BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Em síntese o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando inexistir demonstrativo pormenorizado de evolução do débito, nos termos previstos pelo contrato entre as partes e nos termos previstos em lei.

Aduz que o título (Cédula de Crédito Bancário n. 00033/0016/12) padece de liquidez, pois “(...) verifica-se no caso dos autos, que ao executar a Cédula de Crédito Bancário no. 00033/0016/12, o banco juntou o cálculo do ID 44101009, pág. 43 a 44, sem apresentar os lançamentos contábeis ou a evolução integral da dívida desde a sua origem, cuja providência e obrigação lhe incumbia por força da lei e do pactuado na própria cédula”.

Diz que “(...) o banco procurou se resguardar de forma maliciosa quanto a certeza e liquidez dos lançamentos a débito que viessem a ser feitos em conta corrente dos devedores (emitentes e avalistas), e certamente assim o fez para tentar se furtar de responder por ações que visem revisar esses lançamentos”; que “(...) Os emitentes e avalistas por sua vez, no parágrafo único, fizeram ressalvas QUANTO AO RECONHECIMENTO DESSA FORÇA EXECUTIVA DA CÉDULA, ou seja, condicionaram a força executiva da cédula ao acompanhamento de planilha de cálculo, indicando os lançamentos contábeis e apuração do saldo devedor em aberto”; que “(...) , para que a Cédula de Crédito Bancário no. 00033/0016/12 pudesse ter força executiva e embasar feito executório, deveria estar acompanhada de planilha de cálculo, indicando os lançamentos contábeis e apuração do saldo devedor em aberto, mas não foi dessa forma que o banco procedeu”.

Frisa que o título não é líquido, certo e exigível, estando revestido de nulidade, vício, sendo ausentes as condições da ação.

Prequestiona a matéria – não preenchimento dos requisitos legais relativos aos demonstrativos da dívida.

Requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de suspender a sua exigibilidade.

No mérito, pede o “(...) PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para que haja REFORMA da decisão proferida em primeira instância, com a finalidade de que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade e, consequentemente, reconhecida a nulidade da presente execução ante a falta dos requisitos formais imprescindíveis para propositura da execução, em razão da ausência dos documentos essenciais para regular o andamento do processo e da inexequibilidade do título executivo extrajudicial, por conseguinte, declarando-se, de ofício, a extinção da ação, nos termos art. 485, IV do Código de Processo Civil”.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo à interposição de Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no, 0015724-07.2013.8.11.0002, cód. 319346, proposta por BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, em face do ora Agravante, WANDERLEY FACHETI TORRES,
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Tendo em vista que o julgamento do agravo de instrumento abarca a pretensão contida no agravo interno, considero este prejudicado, não se mostrando, portanto, necessária sua análise.

Em versando está a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade; e no centro da controvérsia reside a tese de inexistência de demonstrativo pormenorizado acerca da evolução do débito, de modo que a Cédula de Crédito Bancário n. 00033/0016/12 padeceria de liquidez, certeza e exigibilidade.

Pois bem.

Malgrado as razões recursais, posiciono-me pela manutenção da decisão recorrida, eis que se encontra nos autos o demonstrativo de débito, conforme bem apontou a Magistrada singular:

“(...) 5. In casu, o incidente processual apresentado pelo executado argui a ausência de demonstrativo de débito, a ausência de validade do título executivo.

DO TÍTULO EXECUTIVO

6. Alegam os executados que a Cédula de Crédito Bancário não possui assinatura das 02 testemunhas e, por isso o título é inapto para embasar o processo.

7. Pois bem, conforme o entendimento do Egrégio Tribunal, não é requisito de validade do título que a Cédula de Crédito Bancário tenha assinatura de duas testemunhas.

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade da Cédula de Crédito Bancária.

(TJ-MT 10009893020208110026 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022).

8. Pelos fundamentos expostos, rejeito a alegação.

DA AUSENCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

9. Alega o executado, que o exequente se descurou anexar junto da exordial o demonstrativo de débito, requisito imprescindível, ao qual possuía previsão no contrato entabulado entre as partes.

10. Pois bem, acerca da alegação feita, vejo que esta não merece acolhida, eis que em analise aos documentos juntados na exordial fora possível verificar o demonstrativo de débito em fls. 35/36/37 dos autos digitalizados em id. 44101009.

11. Motivo pelo qual, rejeito o pedido.

DISPOSITIVO

12. Diante de todo o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelo executado.

13. No mais, acerca da impugnação ao Auto de Avaliação do imóvel do Mat. 16.581, vejo que apesar de apresentar impugnação este se descurou em trazer quaisquer documento que comprovasse suas alegações, razão pela qual, REJEITO A IMPUGNAÇÃO, e HOMOLOGO O AUTO DE AVALIAÇÃO de id. 110986119”.

Portanto, não há afronta ao artigo 28,

§ 2o, incisos I, da Lei no. 10.931/2004, uma vez que, frise-se, se encontra juntado nos autos o demonstrativo de cálculo da dívida.

Ademais, verifica-se que o demonstrativo encontra-se em consonância com o que dispõe o artigo 28, “caput”, bem como o artigo 29 e incisos, da mencionada lei. Vejamos:

“(...) Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o .

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários”.

Com esses apontamentos, não há como desqualificar a decisão, ao menos em sede de incidente de Exceção de Pré-Executividade, eis que é válido o aval prestado nas cédulas de crédito rural, mostrando-se líquida, certa e exigível a execução.

A propósito, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DE REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA É DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE EXTRATOS REFERENTES À EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AVAL – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não é cabível exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, como no presente caso, em que, embora os agravantes aleguem que a matéria inadmitida na decisão agravada é de ordem pública, dizendo que o exequente não apresentou documentos suficientes para provar a evolução do débito, a parte agravante não nega a existência do débito vencido, mas, apenas discorda do resultado final do cálculo que consta da planilha apresentada pelo exequente. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ''é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3o do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais”. (AgInt no REsp 1500997/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

(N.U 1016697-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025